Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001267-22.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LIP COMUNICACAO LTDA Advogado(s):ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que reconheceu a ocorrência de danos morais em razão de autuações de trânsito indevidamente direcionadas à empresa autora. A parte embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à titularidade do veículo, à responsabilidade do DETRAN/BA e à configuração do dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para concessão de efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os pontos suscitados nos embargos, destacando que o veículo em questão jamais pertenceu à empresa autora, conforme certidão do DETRAN/BA. 4. A responsabilidade do Município foi igualmente examinada, tendo sido ressaltado que o próprio ente reconheceu o equívoco em memorando interno, evidenciando falha administrativa. 5. A tese de exclusão de responsabilidade fundada em suposta atuação exclusiva do DETRAN foi afastada implicitamente, com base no entendimento de que a ilegalidade do ato administrativo impõe o dever de anulação pela Administração, conforme Súmula 473 do STF. 6. A configuração do dano moral foi justificada pela imputação indevida de penalidades, com respaldo em jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais, afastando-se qualquer obscuridade. 7. Não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos da parte, bastando fundamentação suficiente, como observado no acórdão embargado, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. 8. Os embargos foram conhecidos exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não se verificando os vícios alegados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. A fundamentação adequada e suficiente, ainda que não exaustiva, afasta alegação de omissão, conforme previsto no art. 489, §1º, do CPC. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação / Remessa Necessária nº 8001267-22.2022.8.05.0150, tendo como Embargante o Município de Lauro de Freitas e Embargada LIP Comunicação Ltda., acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator